Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTENSAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA POUPANÇA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que manteve a penhora realizada em conta poupança, com valor inferior a 40 salários mínimos, por verificar movimentação intensa, o que desvirtuaria a natureza de conta poupança e afastaria a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
2. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida à Agravante, é certo que o Tribunal não está vinculado à decisão que deferiu o benefício nos autos originários, mas, para afastar a benesse em recurso, cabe à parte interessada, isto é, à Agravada, comprovar a alteração na situação financeira da Agravante. 2.1. Ausente a comprovação da alteração nos rendimentos da Agravante, deve-se manter a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo a quo nos autos da ação monitória, por força do que dispõe o art. 71, §2o, do Regimento Interno deste TJDFT.
3. No mérito, o art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos em qualquer natureza de conta do devedor, razão pela qual se reputa inócuo aferir se houve ou não constantes operações na conta poupança. 4.1. Apesar de intensas e até diárias as movimentações na conta poupança da Agravante, verifica-se que ela movimentou valores que estão bem aquém de 40 salários mínimos, de modo que não está evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora e, por conseguinte, aplica-se ao presente caso a impenhorabilidade, tanto por força do inciso X do art. 833 do CPC, quanto por força dos recentes entendimentos do STJ que ampliou a proteção para qualquer natureza de conta (AgInt no REsp 1933400/RJ).
5. Recurso conhecido e provido. Sem honorários recursais.